Tribunal: TJMT
Processo: 1013852-62.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-06
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1013852-62.2021.8.11.0000
IMPETRANTE(S):
DR. CARLOS ANTONIO PERLIN
DR. FELIPE DA ROCHA FLORÊNCIO
PACIENTE:
PEDRO HENRIQUE CARDOSO NASCIMENTO NUNES ROCHA
Vistos...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício de Pedro Henrique Cardoso Nascimento Nunes Rocha, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontado como autoridade coatora por impor ao paciente as medidas protetivas de urgência descritas nos autos de n.o 1009577-41.2021.811.0042 (PJe), cujo regular cumprimento vêm obstando o exercício do direito de visita e a convivência com sua filha menor de idade.
Contextualizando os fatos, narram os impetrantes que o favorecido nessa ordem e a vítima Franciele Leandra Pedraça de Lima conviveram maritalmente por um ano e meio e, na constância dessa união, tiveram uma filha – atualmente com 04 (quatro) anos de idade. Prosseguindo, afirmam que, conquanto estejam separados há cerca de três anos, o convívio entre o ex-casal sempre foi pacífico, em prol do melhor interesse da filha comum, sendo o paciente um pai amoroso, participativo e que além de possuir grande afeto pela menor, paga regularmente a pensão alimentícia no valor combinado com a ex-convivente.
Todavia, relatam que no dia 02/07/2021, Franciele compareceu à Delegacia de Polícia e registrou boletim de ocorrência, alegando ter sofrido os crimes de injúria e lesão corporal, ambos perpetrados pelo beneficiário deste writ; e, por isso, foram deferidas medidas protetivas de urgência em prol da ofendida, impondo ao paciente, dentre outras, a “restrição ou suspensão de visitas aos dependentes menores”; o que, no entender dos causídicos, configura violação ao direito do paciente.
Nessa ordem de ideias, como vertente ensejadora da impetração, defendem que a extensão das providências acautelatórias fixadas em prol da vítima à filha menor de idade é manifestamente ilegal, porquanto além de não guardar relação com os fatos imputados ao paciente, revela-se desproporcional, na medida em que restringe de maneira excessiva os direitos do genitor da criança, em especial, a regular convivência com sua filha, que, a propósito, “expressa seu afeto em relação ao pai, com quem possui um contato frequente, sente falta dele e aprecia estar com ele” (sic).
Em reforço, afirmam que em momento nenhum a suposta vítima manifestou interesse na imposição de medidas protetivas que impedissem a aproximação entre pai e filha, tampouco houve notícia de que o favorecido nessa ordem tenha descumprido as determinações legais que lhe foram impostas, ou que tenha ofertado riscos à integridade física ou emocional da menor; de modo que, em atenção ao melhor interesse da criança, a fim de evitar prejuízos ao seu desenvolvimento e eventual rompimento dos laços familiares, é de rigor a readequação das providências de urgência outrora fixadas.
Com lastro em tais argumentos, os impetrantes reclamam a concessão in limine da ordem para o fim de suspender, em parte, a decisão que fixou as medidas protetivas de urgência, especialmente no que concerne à restrição de visitas à filha menor, modulando-se as demais providências acautelatórias estabelecidas, a fim de que sejam compatibilizadas com o regular exercício da paternidade pelo paciente.
No mérito, postulam a ratificação da liminar acaso deferida, concedendo-se em definitivo a presente ação constitucional; e, oportunamente, pugnam pela intimação dos patronos da inclusão do feito em pauta de julgamento, para fins de sustentação oral.
Instruem a ação de dignidade constitucional com procuração (ID 96511967) e com a documentação eletrônica registrada do ID 96511968 ao ID 96511977, posteriormente complementada pelos documentos agrupados sob a petição de ID 97001472.
É o sucinto relato do essencial.
Decido.
Há de se ter em conta que o Supremo Tribunal Federal firmou posicionamento no sentido de que a antecipação dos efeitos da tutela em sede de habeas corpus somente pode se dar em situações excepcionalíssimas, quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante ou restar demonstrada, inequivocamente, a ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema constritiva da liberdade, consubstanciados no fumus comissi delicti e no periculum libertatis; mesmo porque, nesses casos, é facultado ao magistrado conceder a ordem de habeas corpus inclusive de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do sujeito.
À vista dos argumentos vertidos na petição exordial, os quais são confrontados com a prova pré-constituída, verifico, primo ictu oculi, a possibilidade de concessão liminar do remédio heroico (art. 5.o, inc. LXVIII, CFBR/88).
De proêmio, há de se ter em conta que o suporte e cuidado destinado aos filhos demandam atenção ao princípio da proteção integral, previsto no art. 227 da Constituição Federal, bem como às disposições contidas no Código Civil sobre a proteção da prole e ao extenso enunciado do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n.o 8.069/90), que exigem certa harmonia entre o regular exercício do poder familiar e o indispensável respeito aos direitos e interesses dos filhos menores de idade.
Partindo de tais premissas, e volvendo-se à hipótese dos autos, verifico que, a despeito da gravidade dos fatos imputados ao paciente, os quais ensejaram a imposição de providências protetivas em prol de sua ex-convivente; referidas restrições, embora aparentemente necessárias para resguardar a integridade física e psicológica de Franciele Leandra Pedraça de Lima, não podem impedir a convivência do ora paciente com sua filha, tampouco causar transtornos ao regular exercício do direito de visitas.
Portanto, considerando que não consta da prova pré-constituída qualquer indício de que o contato com o pai seja prejudicial à infante, entendo pela viabilidade de concessão liminar da ordem, resguardando-se, assim, o melhor interesse da criança, que está acima da convivência dos genitores.
Diante do exposto, DEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol de PEDRO HENRIQUE CARDOSO NASCIMENTO NUNES ROCHA, para o fim de flexibilizar as medidas protetivas de urgência que lhe foram impostas nos autos de n.o 1009577-41.2021.811.0042 (PJe), possibilitando ao paciente ESPECIFICAMENTE o regular exercício do direito de visitas à sua filha menor de idade, em condições a serem estabelecidas pelo d. Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Cuiabá/MT, de modo a não comprometer as demais medidas protetivas fixadas.
No mais, determino ao d. juízo tido por coator que submeta os genitores e a criança ao estudo psicossocial, com a maior brevidade possível; consignando, desde já, que caso o laudo emitido pela equipe multidisciplinar não recomende a convivência entre pai e filha, deverá o d. juízo de primeiro grau, DE PRONTO, adotar as medidas cabíveis para garantir a segurança da infante, inclusive mediante a revogação do presente decisum.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, dê-se vista dos autos à d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se os impetrantes acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 06 de agosto de 2021.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator